Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL DOAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. LIMITAÇÃO À LEGÍTIMA.
1. A doação feita em vida a alguns herdeiros constitui adiantamento da legítima que, portanto, deve respeitar o limite legal, sob pena de ser inoficiosa: aquela que excede metade do patrimônio do doador e compromete a legítima dos herdeiros necessários.
2. Somente a parte que exceder à legítima dos herdeiros necessários é deve ser partilhado entre todos os herdeiros, sendo válida a doação sobre a parte disponível do patrimônio.
3. O herdeiro incapaz somente deve colacionar à herança do genitor, para partilha com os demais herdeiros necessários, parte de imóvel recebida por doação que ultrapassar a legítima, não podendo dispor, de forma gratuita, da parcela recebida por ato de liberalidade do genitor em vida.
4. Apelação conhecida e não provida.